Tribunal: TJMT
Processo: 1008998-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008998-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), ANA ROSA DE LIMA CARVALHO - CPF: 240.991.801-82 (APELADO), LUDYMILA OLIVEIRA ALVES - CPF: 723.046.261-49 (ADVOGADO), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– SENTENÇA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OPERAÇÃO FINANCEIRA QUE DESTOA COMPLETAMENTE DO PERFIL DO CORRENTISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Se as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõem à tese adotada pelo magistrado singular, não há que se falar em ofensa à dialeticidade.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, abrangendo fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479/STJ e o Tema 466/STJ, mormente se constatada a falha na prestação do serviço decorrendo do fato de que o Banco não comprovou que a transação questionada estava alinhada ao perfil financeiro da correntista.

Em relação aos danos morais, a frustração decorrente da ausência de proteção ao consumidor, especialmente em movimentações atípicas, gera dano moral
in re ipsa
.

Valor de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional, considerando os precedentes deste e. Tribunal em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008998-11.2024.8.11.0003

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA: ANA ROSA DE LIMA CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1008998-11.2024.8.11.0003
,

movida por

ANA ROSA DE LIMA CARVALHO,

e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, declarando inexistente o débito representando pela Cédula de Crédito Bancário.

No mais, a sentença determinou a restituição dos valores indevidamente descontados da conta da autora, acrescidos de juros e correção monetária, e condenou o ora Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, restou autorizado o levantamento, pelo Banco, da importância depositada pela autora, expedindo-se o competente alvará.

Inconformado, o Apelante aduz sua ilegitimidade passiva, alegando ser tão vítima de golpe quanto a Apelada.

Defende que a parte autora efetuou a contratação, e que não houve falha na prestação de serviço por parte da Apelante.

Requer, ainda, a exclusão dos danos morais, ou a redução do
quantum.

Contrarrazões ID. 268487283, com alegação de violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Como relatado,
em contrarrazões a Apelada alega violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, a preliminar não merece ser acolhida, pois as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Matéria que evidentemente se confunde com o mérito, e será analisada no tópico a seguir.

VOTO – MÉRITO

Conforme consta dos autos, trata-se de apelo

contra sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1008998-11.2024.8.11.0003
,

e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados da conta da autora, declarou inexistente o débito e autorizou o levantamento, pelo Banco, da importância depositada nos autos pela autora, mediante alvará.

Inconformado, o Apelante aduz sua ilegitimidade passiva, alegando ser tão vítima de golpe quanto a Apelada, e defende a validade da contratação, bem como que não houve falha na prestação de serviço por parte do Banco, razão pela qual requer a exclusão dos danos morais, ou a redução do
quantum.

Sem razão, contudo.

Ressai dos autos, a toda evidência, que a parte autora foi vítima de golpe, tendo sido efetuada por terceiros, perante o Apelante, a contratação de empréstimo consignado no valor de R$13.844,61, a serem descontados diretamente da sua aposentadoria junto ao INSS.

A autora narrou detalhadamente os fatos e juntou documentos comprobatórios de suas alegações, além de ter demonstrado sua boa-fé mediante a efetivação de depósito judicial de toda a quantia recebida, conforme ID. 268487251.

Nessa senda, é evidente a necessidade de se declarar a inexistência da contratação, retornando as partes ao
status quo ante
, ou seja, devolvendo-se a quantia “emprestada” ao Banco, e reembolsando à Apelada os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria junto ao INSS, na forma simples, pois ausente a má-fé da instituição Recorrente.

Quanto à legitimidade e à responsabilidade civil da instituição financeira, são patentes, pois permitiu a ocorrência de fraude ante a fragilidade de seus sistemas, sendo que a contratação em voga, no valor de R$13.844,61, destoa completamente do perfil da correntista.

Assim, caracterizada está a falha grosseira na prestação de serviço, não havendo como se afastar o dever de indenizar.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTOS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de autor para declarar a inexigibilidade de débitos oriundos de operações bancárias não reconhecidas e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) Se a instituição financeira pode ser responsabilizada por movimentações bancárias não reconhecidas pelo correntista; (ii) Se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado à extensão do prejuízo moral sofrido.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, abrangendo fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479/STJ e o Tema 466/STJ.

4. Constatou-se a falha na prestação do serviço, uma vez que o banco não apresentou provas de que as transações questionadas estivessem alinhadas ao perfil financeiro do cliente, nem demonstrou ter adotado cautelas adequadas para prevenir a fraude. 5. Em relação aos danos morais, a frustração decorrente da ausência de proteção ao consumidor, especialmente em movimentações atípicas, gera dano moral in re ipsa. Entretanto, o valor de R$ 20.000,00 mostra-se desproporcional, considerando os precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por movimentações atípicas e não reconhecidas, decorrentes de falhas na prestação de serviços bancários.

2. O valor indenizatório por danos morais deve ser proporcional à extensão do dano e aos precedentes jurisprudenciais aplicáveis."
(N.U 0000202-84.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Por fim, quanto ao valor da indenização arbitrado em R$4.000,00 deve ser mantido, em razão de não se mostrar elevado, considerando os precedentes deste e. Tribunal em casos análogos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025